Tribunal: TJSP
Processo: 1001399-04.2023.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
VOTO No 28995

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESSARCIMENTO PELO ESTADO DE SÃO PAULO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO C. STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de

Ementa:
VOTO No 28995

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESSARCIMENTO PELO ESTADO DE SÃO PAULO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO C. STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração rejeitados.